Tribunal: TJDFT
Processo: 0701827-78.2024.8.07.0006
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-29

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO EDUCACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo juízo do 2° Juizado Especial Cível e Criminal de Sobradinho que julgou parcialmente procedente o pedido inicial para declarar a inexistência do débito cobrado pela requerida no que se refere, tão somente, às mensalidades do curso da autora de julho e agosto de 2021, devendo a requerida se abster de realizar novas cobranças e/ou inscrições negativas a elas referentes, sob pena de multa.
2. Na origem, a autora, ora recorrente, ajuizou ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais em razão de cobrança vexatória e ameaça de inserção de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito. Narrou que é aluna da instituição ré no curso de Letras – língua portuguesa e libras. Ressaltou que a requerida iniciou as cobranças indevidas no valor de R$ 474,75 (quatrocentos e setenta e quatro reais e setenta e cinco centavos). Pontuou que registrou reclamação perante a ré, contudo, não obteve êxito. Afirmou que não tinha nenhum débito em aberto e que estava sendo cobrada de forma vexatória.
3. Recurso próprio, tempestivo e desacompanhado de preparo, ante o requerimento de gratuidade judiciária. Benefício concedido em favor da recorrente, considerando que aufere rendimento bruto inferior a 5 salários-mínimos, consoante disposto na Resolução no 140, de 24 de junho de 2015, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, e adotada como parâmetro para o reconhecimento da hipossuficiência judiciária.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, estando inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o da Lei 8.078/90). Aplicam-se ao caso em comento as regras de proteção do consumidor, inclusive as pertinentes à responsabilidade objetiva na prestação dos serviços.
5. Em suas razões recursais a autora, ora recorrente, alegou que a recorrida realizou dois cadastros em nome da recorrente em unidades educacionais diferentes. Ressaltou que estava sendo cobrada por um curso que não contratou, caracterizando a cobrança indevida. Afirmou que a situação lhe causou transtorno o que enseja a sanção de indenização por danos morais. Observou que o seu nome foi mantido indevidamente no cadastro de inadimplentes, o que gerou o chamado dano moral in re ipsa. Ao final, requereu o conhecimento do recurso para julgar totalmente procedente o pedido de condenação em indenização por danos morais.
6. Dano moral. Para a configuração da ofensa moral reparável por meio da indenização pretendida, necessário a violação aos direitos da personalidade do indivíduo, de modo a afetar-lhe diretamente à dignidade (CF, art. 5o, inc. V e X; CDC, art. 6o, inc. VI). Não há nos autos comprovação de que o nome da autora foi inscrito no cadastro de inadimplentes. Na espécie, apesar da comprovação de falha na prestação do serviço, não há configuração do dano moral, uma vez que não atingiu os direitos da personalidade da requerente. O transtorno suportado pela autora, por si só, não se mostrou capaz de atingir a honra, imagem ou dignidade da autora. Não há elementos probatórios de que o fato dificultou a subsistência ou provocou qualquer tipo de humilhação ou que a cobrança tenha sido vexatória. A declaração de inexistência do débito das parcelas do curso é suficiente para reparar a falha na prestação do serviço. Dano moral não configurado.
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.
8. Condenada a recorrente vencida ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade da verba sucumbencial em razão da gratuidade de justiça concedida.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.